Tribunal: TJBA
Processo: 8035412-98.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8035412-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NATUREZA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado em demanda movida por menor, representado por seus genitores, para compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer, movida por menor contra plano de saúde privado para cobertura de tratamento, pertence à Vara da Infância e Juventude ou à Vara Cível. III. Razões de decidir 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, conforme os artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é acionada, em regra, quando a criança ou adolescente está em situação de risco ou vulnerabilidade decorrente de omissão estatal ou de falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 4. O Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.058) fixou a competência da Vara da Infância para demandas sobre saúde, mas o fez em hipóteses que envolvem a efetivação de políticas públicas e visam sanar omissões estatais, o que difere do caso. 5. A lide originária não trata de falha do Poder Público, mas de relação jurídica de natureza contratual e privada, estabelecida entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde. 6. Conforme jurisprudência do STJ e recente orientação destas Seções Cíveis Reunidas, a discussão sobre o cumprimento de contrato de plano de saúde, mesmo envolvendo menor devidamente representado e sem demonstração de situação de risco, é de competência da Vara Cível. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: "1. As demandas envolvendo plano de saúde privado possuem natureza contratual e obrigacional, de modo que a competência para processar e julgar as ações não é atraída para a Vara da Infância e Juventude pela mera presença de menor como parte processual. 2. A competência especializada da Vara da Infâncias somente se justifica se demonstrada situação de risco ou vulnerabilidade do menor, ou em demandas que visem à efetivação de políticas públicas de saúde contra o Poder Público, o que não ocorre em lides de natureza estritamente contratual." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8035412-98.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JEQUIÉ, e como suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.